Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO CORRÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. ARTIGO 28, §2o, DO CÓDIGO PENAL. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. EXAME DESFAVORÁVEL MANTIDO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O envolvimento dos réus nos fatos é incontroverso, sobretudo pelas narrativas apresentadas pela vítima e testemunhas, como pela confissão judicial de um dos acusados, de modo que a negativa de autoria do corréu encontra-se isolada, sem qualquer elemento que a ampare, denotando, apenas uma tentativa de se livrar da responsabilização penal pelo crime praticado, não havendo falar em absolvição.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

4. A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, porque amparada por outros elementos de prova.

5. Comprovada a nítida divisão de tarefas, unidade de desígnios e liame subjetivo entre os réus, não há falar em participação de menor importância, dado que eles atuaram como coautores do crime, de forma determinante, e não meros partícipes.

6. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, inciso II, do Código Penal).

7. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

8. As consequências do crime são negativas, pois a vítima suportou diversas dificuldades relativas à manutenção e continuidade de sua atividade laboral, uma vez que o aparelho de celular subtraído era uma de suas fundamentais ferramentas de trabalho, circunstâncias que, somadas ao prejuízo estimado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao fato de seus documentos terem sido rasgados pelos réus, extrapolam em muito aquelas inerentes ao tipo penal.

9. Desprovido o recurso do réu MARCOS. Parcialmente provido o recurso do réu ISAC.